Tribunal: TJDFT
Processo: 0737157-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE CAUSA LEGAL IDÔNEA. DECISÃO CASSADA.
1. É admissível ao juiz, quando requerido pelo devedor, atribuir efeito suspensivo aos atos executivos se verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes (artigo 525, § 6o do CPC), o que não ocorre no caso dos autos.
2. Ao condicionar o prosseguimento da fase executiva à preclusão da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação, o juízo de origem intentou conduzir o feito com cautela diante da essencialidade do ato jurídico processual para a validade de todo o processo.
3. Contudo, a decisão proferida nesses termos conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra a decisão que rejeitou a nulidade da citação, o que caracteriza invasão de prerrogativa do relator de supostos recursos, não sendo passível de chancela por esta instância recursal.
4. À medida que ausente recurso dotado de efeito suspensivo, a fase de cumprimento de sentença deve seguir o seu curso normal.
5. AGRAVO PROVIDO.